Tribunal: TJDFT
Processo: 0009359-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009359-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 50180973, o exequente informou estar ciente sobre o ofício da COORPRE de ID: 49672682. O Distrito Federal, por outro lado, quedou-se inerte quanto ao expediente (ID: 50180973). Pois bem. Satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução quanto a JOSE WICTON E BARROS (PCT n. 0716516-19.2022.8.07.0000 - ID: 49672682). Preclusa esta decisão, voltem-me conclusos para apreciação do agravo interno de ID: 47768358. Brasília, 14 de setembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador